Tribunal: STF
Processo: HC 187825
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 579.286, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que, em 13.03.2020, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva.
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Denegada a ordem, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça (HC 579.286). O Relator, Min. Joel Ilan Paciornik, não conheceu do writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, ausência de fundamentação idônea para a custódia preventiva do paciente. Ademais, afirma que o “corréu […] em piores condições que o paciente, conforme folhas de antecedentes criminais em anexo, teve em audiência de custódia, na mesma data em que foi realizada a audiência de custódia do paciente, sua prisão em flagrante convertida em liberdade provisória”.
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de “determinar a expedição do alvará de soltura, com fulcro no artigo 660 § 2º e artigo 580 ambos do Código de Processo Penal, impondo, se o caso, medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP”. 
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Embora a quantidade da droga não impressione, o fato é que, tal como assentou o Tribunal estadual,“o magistrado fundamentou a prisão preventiva na garantia da ordem pública, tendo em conta ‘que o preso ostenta outra ação penal contra si’. Sendo assim, o caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    10. Ademais, observo que a possibilidade de extensão dos efeitos da decisão que concedeu a liberdade provisória ao corréu não foi sequer apreciada pelas instâncias de origem (TJ/GO e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 29 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator